Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708489-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDROCILIO SILVA COSTA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PEDROCÍLIO SILVA COSTA em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Homologo o pleito de desistência (ID. 31252170), com fulcro no art. 998 do CPC c/c art. 10, XII do RITR. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito